Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-81.1999.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-81.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.315.985/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), GERSON PINTO - CPF: 036.851.016-68 (EMBARGANTE), GERSON WELLINGTON PINTO - CPF: 405.562.121-34 (EMBARGANTE), EDSON RICARDO PINTO - CPF: 207.732.181-49 (EMBARGANTE), PAULO CESAR PINTO - CPF: 314.575.411-49 (EMBARGANTE), GERSON WELLINGTON PINTO - CPF: 405.562.121-34 (EMBARGADO), PAULO CESAR PINTO - CPF: 314.575.411-49 (EMBARGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), LUCIANE MARIA MARCELINO DE MELO PIMENTA - CPF: 117.185.868-09 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.315.985/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON PINTO - CPF: 036.851.016-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RICARDO PINTO - CPF: 207.732.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –- PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTE FEDERATIVO DIVERSO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BANORTE S.A. contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargados, alterando em parte a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 0000223-81.1999.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por PAULO
CESAR PINTO e GERSON WELLINGTON PINTO, alterou em parte a r. sentença apenas condenar o Banco/apelado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, estes fixados em R$ 1.000,00. (cf. Id. n.
157558152)

O agravante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “não mencionou que o embargante aduziu não ser devida a condenação em honorários diante do contido no §5º do art. 921 do CPC”, além disso alega que o Juízo determinou de ofício (Id. 57993260) a manifestação das partes quanto a prescrição, portanto, deve incidir o disposto no art. 921, § 5º do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. 158653150)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 162043667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do v. acórdão o seguinte:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Banorte S/A em face de Ofertão Cuiabano Comércio de Cimento e Derivados de Petróleo Ltda, Gerson Pinto, Gerson Wellington Pinto, Edson Ricardo Pinto e Paulo Cesar Pinto.

Relatou o Banco exequente que firmou com os executados um Contrato de Renegociação de Dívida e Outras Avenças n. 095/15581, firmado em 19/12/1995, no valor de R$ 46.050,00, pelo qual estes se tornaram inadimplentes, totalizando o débito na quantia de R$ 101.902,83, atualizado até 21/01/1999

A ação foi distribuída em 21/01/1999, e decisão inicial proferida em 26/01/1999, determinando a citação dos executados.

Foram devidamente citados os executados Ofertão Cuiabano Comércio de Cimento e Derivados de Petróleo Ltda, Gerson Pinto e Edson Ricardo Pinto (12/02/1999), conforme ID 35139881 – pág. 02.

Compareceu de forma extemporânea o executado Ofertão junto ao ID 35139889, ofertando um bem à penhora para garantia da execução.

O exequente se manifestou junto ao ID 35139879 por nova oportunidade de se manifestar acerca do bem indicado à penhora para após a citação dos demais executado, e pleiteando para ser oficiado ao TRE para que fornecesse os endereços eleitorais dos executados.

Em decisão de ID 35139878 foi determinado ser posto a termo a nomeação do bem à penhora pelo executado citado, por não haver necessidade da citação dos demais executados para aceitar a nomeação de bens à penhora, deferindo também fosse oficiado ao TRE como pleiteado.

Oficiado e resposta ao mesmo ID 35139875. Pleiteou o exequente a expedição de mandado para os endereços constantes dos ofícios, requerendo fosse oficiado para resposta de um executado que ficou faltando.

Em ID 35139873 com a devida assinatura do executado citado Gerson Pinto do Termo de Penhora do bem imóvel dado em garantia

Em ID 35139865, veio aos autos cópia da Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo executado Ofertão, julgando parcialmente procedente o mesmo, acolhendo parcialmente alegações do embargante e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão de ID 35139862 e documentos de fls. 35139861 determinou o prosseguimento do feito, devendo o exequente trazer o regular cálculo do débito, conforme a sentença e acórdão proferidos junto ao Embargos, e certidão de trânsito em julgado ID 35139859, 17/03/2006.

Exequente trouxe cálculo e decisão do STJ, afirmando ser o cálculo do débito a quantia de R$ 216.826,33.

Decisão de ID 35139853, foi determinada a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de aplicação de multa do artigo 475-J do CPC/73.

Requereu novamente o prosseguimento do feito com a citação dos executados para pagamento

Certidão negativa de ID 35139831.

Em 01/02/2008 (ID 35139829), pleiteou o exequente a citação dos demais executados, Gerson Wellington Pinto e Paulo Cesar Pinto via edital. Decisão de ID 35139827 indeferiu o pedido, por não se encontrarem os executados em local incerto e não sabido.

Redistribuído o feito em 09/04/2008.

Pleiteou o exequente a citação por hora certa, em 09/02/2011.

Decisão de ID 35139822 determinou o desentranhamento do mandado.

Mandado desentranhado e novamente resultou negativo, ID 35139816

Requereu novamente a citação por edital dos demais executados, ID 35139815, em 31/01/2014

Deferida a citação dos demais executados via edital, ID 35139814.

O exequente comprovou a citação dos executados via edital, em 13/02/2017.

Certidão de ID 35139808 de decurso de prazo para os executados por edital se manifestarem. Pleiteou ID 35139806 a penhora via Bacenjud e Renajud em nome dos executados citados, em 12/05/2017.

Intimado o exequente a trazer o cálculo do débito, em 28/02/2018, o que o fez ID 35139802.

Em decisão de ID 35139801 foi nomeado curador especial aos executados citados por edital, e este apresentou contestação por negativa geral ID 35139800.

Impugnou o exequente ID 35139797.

Consoante sentença proferida de ID 35139795 reconheceu o Juízo a ocorrência de prescrição do título nos autos em face dos executados Gerson Wellington Pinto e Paulo Cesar Pinto

Após recurso de apelação manejado pelo Banco, deu provimento o E. Tribunal de Justiça ao recurso afastando a prescrição do título, determinando o regular prosseguimento do feito, ID 66380793, entendendo o Tribunal que para o reconhecimento da prescrição do título, deve ser realizada a prévia intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, evitando ofensa ao princípio da não surpresa, o que não ocorreu nos autos.

Com retorno dos autos, compareceu o exequente pleiteando a realização de pesquisa junto aos sistemas SisbaJud, Infoseg, Infojud e Renajud, ID 48689817

Em decisão proferida junto ao ID 57993260, o banco exequente foi devidamente intimado para manifestar especificamente acerca de eventual ocorrência de prescrição sem a citação dos executados

Compareceu o exequente aos autos na petição de ID 58704696, manifestando acerca da prescrição, aduzindo que jamais permaneceu inerte, defendendo que atuou diligentemente todas as vezes que intimado pelo Juízo, alegando que não ocorreu a prescrição intercorrente e do título nesta ação.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Banorte S/A em face de Ofertão Cuiabano Comércio de Cimento e Derivados de Petróleo Ltda, Gerson Pinto, Gerson Wellington Pinto, Edson Ricardo Pinto e Paulo Cesar Pinto.

Explica o Banco exequente a celebração de cédula de crédito bancário, ficando inadimplente os executados

A ação foi distribuída em 21/01/1999. Decisão inicial proferida em 26/01/1999 determinando a citação dos executados.

Não foram citados todos os executados, nem mesmo efetivamente localizados bens para o arresto destes.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título quanto aos executados não citados (Gerson Wellington Pinto e Paulo Cesar Pinto).

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos executados DENTRO NO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem)

A negligência do Banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do executado, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos demais executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Isto é, passaram-se mais de 15 (quinze) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo e providenciar a citação válida dos executados: Gerson Wellington Pinto e Paulo Cesar Pinto, operando-se a prescrição do título desta execução quanto à estes.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado o exequente a citação dos executados por edital, quando de seu pleito (em 31/01/2014), já havia transcorrido o prazo prescricional do título em 12/03/2010 (inclusive com a contagem da suspensão da ação – 12/02/1999-02/2000 – período suspenso o feito – 03/2006- 31/01/2014).

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE ACERCA DO INSTITUTO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Se a citação não ocorreu em tempo hábil para interromper o interregno prescricional (artigo 219 do CPC/73 com correspondência no artigo 240 do CPC/15), sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais, correta a sentença de extinção. (APELAÇÃO CÍVEL N. 0002342-11.2008.8.11.0005 – RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (grifo nosso)

(...)

No caso dos autos, ocorreu a ocorrência de PRESCRIÇÃO DO TÍTULO de matéria de ordem pública.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

I – Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados Gerson Wellington Pinto e Paulo Cesar Pinto.

Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

II – Antes de analisar o pedido de bloqueio de valores nas contas dos executados, intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito devidamente atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso, defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal, para localização de bens dos executados: - OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.315.985/0001-07; - GERSON PINTO - CPF: 036.851.016-68; - EDSON RICARDO PINTO - CPF: 207.732.181-49.

IV – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Inicialmente cumpre destacar que não prospera a irresignação do Banco/apelante quanto a tese de preclusão temporal.

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva e, no caso dos autos, não constou da sentença qualquer obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante

Quanto a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é possível, já que o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 132/2009, reconheceu à Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal o direito ao recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

Trata-se de questão plenamente pacificada pelo eg. STJ e pelos pronunciamentos das Câmaras de Direito Privado deste TJMT; a Defensoria Pública tem direito à verba honorária, mas essa verba não constitui crédito alimentar autônomo atribuível à pessoa física do Defensor Público que atua no caso, e sim destinada à composição do Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), não sendo devidos honorários, por outro lado, apenas quando a Defensoria Pública exerce “múnus” público/institucional e quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual constitui parte orgânica, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/02/2018, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; AgInt no AREsp 1.124.082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.206.784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2018; REsp 1.703.192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no REsp 1.560.642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2017; AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2016. Incidência da Súmula 568/STJ. IV. Agravo interno improvido. (Grifei e negritei - STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no AREsp 1217057/AM - Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - julgado em 25/09/2018 - DJe 01/10/2018).

Isto posto, dou provimento ao recurso apenas para condenar o Banco/apelado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, estes fixados em R$ 1.000,00.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023